Tribunal: TJBA
Processo: 8071038-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071038-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES, JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

APELADO: DANUSA DE OLIVEIRA ANDRADE e outros (10)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA, MARCUS VINICIUS GUIMARAES MULLER DE AZEVEDO

EMENTA

Apelação Cível. Remessa Necessária. Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade. Sentença que

julgou procedentes os pelitos autorais. Preliminar de impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Preliminar de irresignação com a perícia rejeitada. Mérito.

Em virtude da similitude da temática envolvendo os adicionais de insalubridade e periculosidade, admite-se a aplicação, por analogia, da tese firmada no IRDR nº 07 julgado por este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para a hipótese de pagamento de adicional de periculosidade e a aplicação supletiva da regulamentação federal, NR 16 do Ministério do Trabalho.

Sobre o adicional de periculosidade, o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), norma que rege a matéria, traz expressa previsão quanto a esse direito, dispondo o seu art. 92, V. O Estatuto do Policial Militar, embora regramento próprio, previu, especificamente quanto ao direito ao adicional de remuneração para atividades perigosas, insalubres ou penosas, a mesma forma e condições dos funcionários públicos civis, prevendo ainda sua conformidade com o quanto definido em regulamento. Em atenção ao disposto no art. 107 da Lei nº 7.990/2001, o regulamento que se aplica ao
s
servidores civis também deve ser observado quando se tratam de servidores policiais militares. Por outro lado, faz-se necessária, através de laudo técnico, da comprovação das condições perigosas de trabalho, que extrapolam o perigo inerente à atividade de policial, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

O laudo pericial constatou as atividades e operações periculosas de acordo com a norma regulamentadora – NR 16 e concluiu pela concessão do adicional de periculosidade de 30%. Logo, devido é o pagamento do adicional de periculosidade.

A periculosidade decorre das condições de trabalho, local, produtos, exposição dos funcionários, podendo se admitir que a elaboração de um único laudo pericial realizado sobre um determinado estabelecimento ou setor, que registre os requisitos exigidos no Decreto regulamentar, pode ser aplicado a todos os funcionários lotados no setor periciado, que desenvolvam as atividades descritas no laudo. Não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 37 do STF, visto que a decisão não aumentou vencimentos com fundamento em isonomia, mas sim determinou que o Estado promovesse o pagamento dos adicionais devidos, haja vista a periculosidade das atividades exercidas.
A
fasta
-se de oficio,
o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consignando-se sua fixação no momento oportuno da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º do CPC
. Apelo improvido.